Tribunal: TJES
Processo: 5024186-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024186-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024186-92.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: ISABELY MARTINS SPERACIM KOHLER, SAULO KOHLER DA CRUZ, ISAMARA MARTINS SPERANCIM e NELIZETE MARTINS SPERANCIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO. NÃO EMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ART VIAGENS E TURISMO LTDA
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ISABELY MARTINS SPERACIM KOHLER, SAULO KOHLER DA CRUZ, ISAMARA MARTINS SPERANCIM
e
NELIZETE MARTINS SPERANCIM
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas pelo polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) RATIFICAR a Decisão de Id 30010424, tornando-a em definitivo de seu inteiro teor. 2) CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 2.083,60 (dois mil, oitenta e três reais e sessenta centavos), em pecúnia, referente ao pago pelo pacote PROMO não utilizado, a título de perdas e danos em decorrência do descumprimento da liminar. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso (29/04/2023), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO as Requeridas abaterem na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que os Requerentes receberam os valores. 3) CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 15871294 e 15871297), o 1º requerente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, questiona unicamente o valor arbitrado a título de danos morais. A 2ª recorrente menciona a necessidade de suspender o processo, nos termos da ACP nº 0827017-78.2023.8.15.0001; o valor das astreintes;
a
inviabilidade de emissão das passagens Promo;
e,
ausência de danos morais.

Os autores não apresentaram contrarrazões (ID 15871305).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao pedido de suspensão do processo com base nos Temas Repetitivos 60 e 589, trago o entendimento jurisprudencial dominante:

“
3. Não é possível a suspensão do processo com fundamento nas teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, que não se aplicam à hipótese, pois a recorrente não demonstrou a identidade de fatos e fundamentos jurídicos entre a presente lide e as ações civis públicas ajuizadas, além disso, a suspensão do processo na fase de conhecimento, no caso em análise, em que a requerida é empresa em recuperação judicial, implicará em desproporcional impacto ao direito do credor, que não terá seu crédito reconhecido. Precedente: Acórdão 1811430 (6ª Turma Cível). 4. Da mesma forma, não é possível a suspensão do processo com fundamento na Lei nº 11.101 /2005, de modo que a determinação de suspensão de ações e execuções contra o devedor deve ser lida em consonância com o art. 6º da Lei nº 11.101 /2005, que tem por objeto a recuperação da empresa em crise. Contudo, considerando que o processo em análise se encontra ainda na fase de conhecimento, deve ser assegurado o seu prosseguimento, de modo a possibilitar à parte a habilitação do seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, conforme Enunciado 51 do FONAJE, sendo, portanto, indevida a suspensão” (TJ-DF 07032580820248070020 1921913, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2024).

Em relação às astreintes fixadas em tutela antecipada (ID 15871239),
não há cabimento a alegação de que foram fixadas em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

O fato de uma das requeridas estar em processo de recuperação judicial não funciona de escudo para o descumprimento de contrato, objeto da obrigação de fazer, eis que o objetivo do processo soerguimento não é autorizar ou viabilizar a repactuação dos contratos feitos com os clientes, devendo as obrigações assumidas serem cumpridas.

Por fim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido ART VIAGENS,
eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos verifico que os autores adquiriram passagens PROMO, junto à 2ª requerida, para Recife-PE, na data de 29/04/2023, contudo, foi veiculado na mídia que a mesma não mais emitiria bilhetes adquiridos na referida modalidade.

Pois bem. É certo que a oferta não foi cumprida, considerando as inúmeras notícias acerca do descumprimento contratual por parte da 123 Milhas no tocante à emissão de passagens PROMO, situação esta em que os autores se enquadram, configurando típica falha na prestação dos serviços, eis que a mesma apenas justifica a impossibilidade de cumprimento da oferta pelo aumento no valor das passagens aéreas e o pedido de recuperação judicial.

Assim, considerando que as passagens não foram emitidas, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, mais precisamente no que se refere à restituição do valor pago pelo pacote (R$ 2.083,60).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas
de per si
como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que os fornecedores tenham abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)